Tribunal: STF
Processo: RE 89880
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-08-08
Data de publicação: 1979-08-08

Ementa:
- DESAPROPRIAÇÃO. PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL. E DA COMPETÊNCIA
EXCLUSIVA DA UNIÃO (C.F., ART. 161, PARAGRAFO 2.). SEM A
DELEGAÇÃO PREVISTA NO PARAGRAFO 4. DO ARTIGO 161 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, NÃO PODE O ESTADO EFETUA-LA. PRECEDENTE DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL: RTJ 81/502.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.